Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Matrícula em escola pública. Transferência para unidade mais próxima da residência. periculum in mora não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para transferir a parte autora para escola pública mais próxima de sua residência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo à transferência do menor, em tutela de urgência, para escola pública específica, mais próxima da residência, mesmo diante da inexistência de vagas e da regular matrícula em unidade da mesma região administrativa.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (arts. 6o, 205 e 208, I) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V), asseguram à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
4. O menor encontra-se regularmente matriculado em escola situada na mesma região administrativa, circunstância que atende aos critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.
5. Diante da ausência de periculum in mora, inexiste fundamento jurídico para a transferência requerida em caráter liminar.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o, 205, 208, inc. I;
Lei no 8.069/90 (ECA), art. 53, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715484-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, j. 11/06/2025. TJDFT, AGI 0722041-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 02/10/2024.